Tribunal: TJSP
Processo: 1000379-79.2017.8.26.0275
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000379-79.2017.8.26.0275/50000, da Comarca de Itaporanga, em que é embargante
BANCO PANAMERICANO S/A, é embargado OLÍMPIO DE FÁTIMA NOGUEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000379-79.2017.8.26.0275/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1000379-79.2017.8.26.0275/50000
Comarca: Itaporanga Vara Única
Embargante: Banco Pan S.A.
Embargado: Olímpio de Fátima Nogueira
Voto no 40616
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de obscuridade,
omissão, contradição ou erro material - Pretensão ao reexame de
questões já decididas - Matéria decidida expressamente no acórdão
embargado - Intuito de revisão - Caráter infringente - Embargos
declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de
fls. 360/365 do apenso, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora
embargante, conforme assim ementado: “BANCÁRIOS - Ação de indenização c.c. danos
materiais e morais - Alegação de realização de empréstimo consignado mediante fraude -
Procedência da ação em relação ao requerido Banco Pan S.A. - Perda de objeto -
Inocorrência Danos materiais demonstrados - Desconto de 1 parcela do empréstimo
Restituição devida - Danos morais
Inocorrência - Falta de demonstração de dor
psíquica experimentada pelo autor - Operação de crédito estornada logo após sua
realização - Ausência de inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos dos órgãos
de proteção ao crédito - Fraude praticada por terceiro, que apresentou documento
falsificado do autor, coincidindo a assinatura nele contida com aquela aposta no contrato
- Impossibilidade de reconhecimento da fraude Mero dissabor cotidiano - Sentença
modificada parcialmente - Recurso parcialmente provido”.
Alega o embargante que o acórdão possui “excesso em seu
julgamento”, pois reconheceu o decaimento recíproco, atribuindo a ele honorários distintos
daqueles fixados na sentença - 10% sobre o valor da condenação (fls. 1/3).
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, pois o acórdão não padece de quaisquer
vícios a ser sanados.
Foi devidamente fundamentada a questão acerca da verba de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000379-79.2017.8.26.0275/50000 -Voto no
3
decaimento. Os honorários advocatícios foram fixados em relação ao proveito econômico
obtido pelas partes, em razão do decaimento recíproco. Ressalte-se, ainda, que os
honorários advocatícios são matéria de ordem pública, justificada, portanto, a sua
redistribuição. Segue reprodução de trecho do acórdão nesse sentido:
“(...)Assim, o caso é de parcial provimento do recurso, para afastar a condenação por danos
morais, mantidos os demais termos da sentença. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
deverá arcar com custas e despesas a que deram causa, bem como em honorários advocatícios
fixados, em desfavor de ambas, da seguinte forma: 20% sobre o valor do contrato em que se
pretendia o reconhecimento de inexigibilidade (R$ 5.155,40 proveito econômico obtido pelo
autor) em desfavor do requerido; 10% sobre o valor pretendido a título de danos morais (R$
20.000,00proveito econômico obtido pelo requerido) em desfavor do autor, observada a
gratuidade da justiça (...)”.
Como se vê, as questões versadas no recurso foram analisadas de
forma suficientemente fundamentada e em consonância com a lei e interpretação
jurisprudencial, o que permite concluir que pretende o embargante, na verdade, a
rediscussão do tema, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que é
inadmissível em sede de embargos de declaração.
Reitera-se que os embargos de declaração se prestam apenas à
reparação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não existem
na decisão embargada. Não pode o acórdão ser considerado obscuro, omisso ou
contraditório apenas porque o entendimento adotado não coincide com o do embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite somente
em consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou contradição.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente
se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000379-79.2017.8.26.0275/50000 -Voto no
4
Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes
Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud
Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742). “Todavia, é inegável que
modificações poderão ocorrer no julgamento dos embargos, como
consequência indissociável da extirpação do vício autorizador da sua
oposição. Assim: “Embargos declaratórios não se prestam a modificar
capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição
do ato embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar
Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21).
Também: “A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a
embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que,
reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do
mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência
inarredável da correção do referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes
para a inversão do julgado” (STJ-3a Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min.
Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06, p. 238,
apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742)”.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator